Tribunal: STF
Processo: Súmula 454
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 454

Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Não cabimento de recurso extraordinário para apreciar cláusulas de acordo ou convenção coletiva de trabalhoAdemais, cumpre registrar - consoante ressaltado no ato decisõrio ora impugnado -, que a análise dos diversos aspectos em que se fundou a impugnação extraordinária necessariamente imporia a apreciação de cláusulas constantes da Convenção Coletiva de Trabalho, o que faz incidir, como obstáculo insuperável ao conhecimento do apelo extremo, a Súmula 454 do STF.[RE 117.483 AgR, rel. min.Celso de Mello, 1ª T, j. 5-4-1994,DJde 27-5-1994.]●Não cabimento de recurso extraordinário para apreciar cláusulas de edital de concurso públicoOra, a questão trazida à apreciação desta Corte implica prévia interpretação de cláusulas editalícias e reexame da matéria fática no que se refere à ordem de classificação e convocação dos candidatos aprovados na primeira fase do concurso em causa, o que é inadmissível nesta instância, tendo em vista as Súmulas 454 e 279-STF.[RE 227.553 AgR, rel. min.Maurício Corrêa, 2ª T, j. 3-8-1999,DJde 19-4-2002.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 279."}]